Tribunal: TJDFT
Processo: 0042526-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0042526-90.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM SAUDE E PREV NO EST DE GO/TO APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Compulsando detidamente os autos, observo que, em que pese a anotação de prevenção para a Terceira Turma deste Tribunal no termo de Id. 14047255, esclareço que o presente feito, na origem, é o processo de no. 2012.01.1.154774-7, que recebeu a numeração eletrônica de no. 0042526-90.2012.8.07.0001. Digo isso, pois, conforme a certidão de Id. 14046115, além destes autos, possuem quatro processos associados, quais sejam, 2012.01.1.114127-7 (0031838-69.2012.8.07.0001), 2012.01.1.120192-2 (0033543-05.2012.8.07.0001), 2012.01.1.120195-5 (0033540-50.2012.8.07.0001) e 2012.01.1.120197-0 (0033539-65.2012.8.07.0001). Nesse sentido, em que pese, de fato, nos demais autos citados tenha esta Turma recebido recursos anteriores, certo é que, no presente feito, qual seja, no 0042526-90.2012.8.07.0001 (2012.01.1.154774-7), o único recurso interposto foi o de no. AGI 2012 00 2 024774-6, o qual foi distribuído a 1a Turma Cível. Feitas estas considerações, não há que se falar em prevenção deste órgão para o julgamento do presente recurso, mas sim da 1a Turma Cível, a qual julgou o agravo supradestacado, conforme estabelece o art. 81 do RITJDFT. Assim, determino a redistribuição àquele órgão, qual seja, 1a Turma Cível. Brasília,18 de março de 2020 16:17:21. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA RELATOR